Tribunal: TJDFT
Processo: 0756620-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0756620-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONIEL JEFERSON DOURADO DE ABREU AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância pela Dra. VALÉRIA ANDRADE DE SANTANA RAMOS (OAB/DF n. 72.017), em favor de RONIEL JEFERSON DOURADO DE ABREU, com pedido liminar, sustentando que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal da autoridade indicada como coator, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, por não ter sido incluído na lista de internos aptos a usufruir da saída temporária prevista para o período de 22 a 26 de dezembro de 2025. O pedido liminar foi indeferido no Plantão (ID 79849720). No dia 29/12/2025, a impetrante peticionou nos autos requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, que seria a autorização para a saída temporária do reeducando durante o período natalino. (ID. 79881814) Vieram os autos conclusos. Decido. Com efeito, uma vez que não foi concedida a saída temporária do educando no período natalino, não subsiste mais qualquer interesse na análise do mérito do pedido, por não haver utilidade o provimento ou não do recurso. Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator